Tribunal: TJMT
Processo: 1009072-16.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009072-16.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES
PACIENTE
KAIQUE MURILO ALMEIDA DE PAULA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da Ação Penal n.o 1609-75.2019.8.11.0032, código 90764, que responde pelo cometimento, em tese, os crimes de roubo circunstanciado e associação criminosa.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio alegando que a decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada, em evidente afronta à norma do art. 93, inc. IX, da CF/88, porquanto se encontra respaldada em argumentos genéricos e na mera reprodução do texto legal, que são insuficientes para demonstrar o periculum libertatis, além de não conter motivação alguma quanto à ineficácia das providências cautelares menos severas, dispostas no art. 319 do CPP.
Nessa ordem de ideias, afirma que o encarcerado possui predicados pessoais positivos, pois primário, sem antecedentes criminais, residente em endereço certo e exercente de labor lícito, a evidenciar que, uma vez solto, não terá motivos para causar tumultos à ordem pública e à conveniência da instrução criminal ou tentar se esquivar da aplicação da lei penal.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, in limine, a concessão da ordem em favor do paciente, para fazer cessar a coação ilegal por ele suportada, revogando a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, e, ainda, oportunamente, pela intimação do causídico para fins de sustentação oral.
A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 40339984 ao ID 40339993.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
De proêmio, friso que o impetrante não cuidou de trazer aos autos do processo eletrônico a decisão que originariamente decretou a prisão preventiva do paciente, acostando apenas o pronunciamento judicial em que foi indeferido o pedido de revogação da medida constritiva, que, por óbvio, não contém toda a motivação despendida pela d. autoridade judiciária para justificar o enclausuramento provisório.
Assim, a análise da alardeada coação ilegal no presente mandamus encontra-se limitada, devendo ser considerado o princípio da confiança no juízo da causa, que está mais próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas e, portanto, possui maiores condições de aquilatar a necessidade da prisão preventiva, e considerou a persistência dos motivos ensejadores do decreto originário da custódia cautelar.
Isto posto, examinando perfunctoriamente a decisão combatida, verifico que o d. magistrado singular vislumbrou indícios suficientes do possível envolvimento do increpado nos delitos imputados e a necessidade da custódia provisória para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, pois além de ser de maior gravidade as condutas ilícitas perpetradas, em razão do modus operandi empregado, o suspeito teria se evadido do distrito da culpa logo após os crimes, mantendo-se em local incerto e não sabido por mais de um ano, o que sugere a intenção de não ser responsabilizado criminalmente e atrapalhar o regular trâmite processual.
À vista disso, nesse momento prévio, não encontro motivos para revogar a prisão preventiva, haja vista não ter sido comprovado de plano a flagrante ilegalidade do decreto segregatício, que, aparentemente, apresenta-se lastreado em elementos contidos nos autos que demonstram o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, satisfazendo os requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e 313, ambos do CPP, além das razões de decidir estarem coadunadas com o entendimento consolidado nesse eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado orientativo n.o 26 da TCCR/TJMT, in verbis:
“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Calha frisar, ainda, que a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, o decreto de prisão ganha a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública. Isso na linha de que a liberdade do paciente implicará a insegurança objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade” (HC no 111.244/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 26/6/12).
Com isso, por ora, entendo por temerária a revogação da medida constritiva, uma vez que o édito não se apresenta teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, sendo inviável, também, a substituição da clausura por medidas menos severas, que, a toda evidência, nessa etapa, seriam inócuas para garantir que, colocado em liberdade, o paciente não causaria novos tumultos à ordem pública ou intentaria outra fuga.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente KAIQUE MURILO ALMEIDA DE PAULA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator